Tribunal: TCU
Processo: 030.132/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo interposto por José Antonio Antonioni contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1351/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados esses autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Sr. José Antonio Antonioni à decisão monocrática (peça 390), por mim proferida, por meio da qual foi determinado o não recebimento de expediente protocolado pelo embargante às peças 366/369 e seu restituição ao interessado, com fundamento no artigo 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o Sr. José Antonio Antonioni, por meio do expediente inaugural, requereu a insubsistência de todos os acórdãos proferidos nestes autos, que mantiveram a irregularidade das contas do embargante e o condenaram em débito e multa, bem como a exclusão de seu nome do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares; Considerando que o pleito do Sr. José Antonio Antonioni fundamentou-se em decisão judicial proferida nos autos do processo no 1029424-89.2020.4.01.3400, que tramitou na 17a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, já transitado em julgado, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à parte autora, Associação Sul Riograndense de Apoio ao Desenvolvimento de Software (SoftSul), tendo declarado a nulidade dos acórdãos deste TC- Processo 030.132/2010-0 , em razão de prescrição; Considerando que a deliberação condenatória proferida nestes autos desta tomada de contas especial já transitou em julgado administrativo em 28/5/2020, conforme demonstra o documento à peça 344, razão pela qual não é mais cabível a oposição de embargos de declaração; Considerando que o interessado argui, em essência, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, em relação à qual o Tribunal não havia se pronunciado, à luz nova jurisprudência e normativo do TCU e do Supremo Tribunal; Considerando que a ocorrência da prescrição poderá ser aferida, de ofício ou por provocação do interessado, nos termos do artigo 10 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o Tribunal, com fundamento no artigo 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, poderá manifestar-se sobre a prescrição se o acórdão condenatório não tenha transitado em julgado administrativo há mais de 5 anos ou os novos critérios normativos da prescrição não tenham sido considerados, caso destes autos; Considerando, por fim, que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e o Ministério Público junto ao TCU, em pareceres uniformes às peças 382/384, demonstram que não se operou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória quanto ao interessado, com fundamento na Resolução-TCU 344/2022, muito menos lhe é aplicável a decisão judicial transitada em julgado cujo efeito interpartes alcança apenas a parte autora do aludido processo judicial, entidade SoftSul; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "f", artigos 10, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos embargos de declaração, não reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao Sr. José Antonio Antonioni, e encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos para adoção de providências previstas no artigo 50, § 4o, da Resolução TCU no 259/2014, dando-se ciência ao interessado. 1. Processo TC- Processo 030.132/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.280/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.581/2006-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 000.784/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.783/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.302/2013-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Apoio Informatica (73.643.363/0001-19); Associacao Sul Riograndense de Apoio Ao Desenvolvimento de Software - Softsul (74.877.226/0001-01); José Antonio Antonioni (XXX.203.000-XX). 1.3. Recorrente: José Antonio Antonioni (XXX.203.000-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Ivone Terezinha Rocha da Silva (52828/OAB-RS) e Renato Vanderlei Schmidt da Veiga (24681/OAB-RS), representando Lucila Akemi Ii Senga; Gerson Luiz Oliveira Dias (72760/OAB-RS), representando Alessandra Carla Ceolin; Felipe Santos Correa (53078/OAB-DF), Caio Vinicius Araujo de Souza (59109/OAB-DF), Gabriella Souza Cruz (57564/OAB-DF), Leticia de Amorim Santos (73623/OAB-DF), Aurora Meirelles Laureano (204590/OAB-RJ), Iago Morais de Oliveira Moura (66403/OAB-DF), Igor Suassuna Lacerda de Vasconcelos (47398/OAB-DF), Amanda Bertolin Alves (47214/OAB-DF), Juliana Andrade Litaiff (44123/OAB-DF), Leonardo Almeida Lage (43401/OAB-DF), Luisa Pedrosa de Medeiros (64404/OAB-DF), Joao Victor Biao Lino (68127/OAB-DF) e outros, representando José Antonio Antonioni; Igor Suassuna Lacerda de Vasconcelos (47.398/OAB-DF), Marcelo Cama Proença Fernandes (22.071/OAB-DF) e outros, representando Associacao Sul Riograndense de Apoio Ao Desenvolvimento de Software - Softsul; Juliana Dias Simões (78882/OAB-RS), representando Paulo César Zanin; Gerson Luiz Oliveira Dias (72760/OAB-RS), representando A & A Assessoria e Consultoria S/c; Gerson Luiz Oliveira Dias (72760/OAB-RS), representando Masterfone Telecomunicacoes Ltda; Gerson Luiz Oliveira Dias (72760/OAB-RS), representando Ceolin Tecnologia da Informacao Ltda; Gerson Luiz Oliveira Dias (72760/OAB-RS), representando Mn Digitalizacoes e Assessoria Em Comunicacoes Ltda - Me. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.